Tribunal: TJMT
Processo: 1013227-86.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013227-86.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA - CPF: 347.204.560-49 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), G E INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS LTDA - CNPJ: 12.164.568/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON WALTER CAVALARI - CPF: 189.441.249-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI - CPF: 914.479.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 344.709.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMAN VANDERLEI CAVALARI - CPF: 396.914.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA NÃO FORMALIZADA À ÉPOCA DA CONSTRIÇÃO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA EMBARGADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, visando reformar sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a penhora a 14,1166 hectares de propriedade da parte executada. A sentença também condenou a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

2. A apelante argumenta que a penhora ocorreu antes da lavratura da escritura pública e da averbação do título pelo embargante, e que, portanto, não deveria ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia gira em torno de quem deve arcar com os ônus sucumbenciais: a embargada, que resistiu aos embargos de terceiro, ou o embargante, que formalizou a transferência do imóvel apenas após a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A penhora foi realizada quando o imóvel ainda constava em nome dos antigos proprietários, já que o embargante não havia formalizado a escritura pública e a averbação da compra junto ao registro de imóveis.

5. Embora o exequente, em regra, não seja responsável pelos ônus sucumbenciais quando, à época da penhora, não há registro da transação imobiliária, a Súmula 303 do STJ estabelece que quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

6. No caso, a embargada, ao contestar amplamente os embargos de terceiro e suscitar a ocorrência de fraude à execução, prolongou indevidamente o processo, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, conforme o princípio da sucumbência.

7. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1452840/SP), de que, em embargos de terceiro, a parte que resiste injustificadamente à desconstituição da penhora deve arcar com os ônus da sucumbência.

8. Não há sucumbência recíproca, visto que o embargante decaiu de parte mínima dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nos embargos de terceiro, a parte que oferece resistência injustificada à pretensão do embargante deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade. 2. Não há sucumbência recíproca quando o embargante decai de parte mínima dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11; STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1452840/SP.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016;

· STJ, AgInt no REsp 1931283/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1013227-86.2023.8.11.0055, opostos por VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a penhora recaia somente sobre os 14,1166 hectares de propriedade da parte executada. Por consequência, condenou a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignada, a apelante aduz que não deu causa à lide, uma vez que a penhora ocorreu antes da lavratura da escritura pública e da averbação do título pelo apelado.

Alegou, ainda, que o apelado deveria arcar com os ônus sucumbenciais, por não ter formalizado a aquisição do imóvel no tempo devido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para inverter o ônus da sucumbência (Id. 247062806).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 247062813).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios, e se a apelante deu causa à constrição indevida ou se a responsabilidade recai sobre o apelado, que regularizou a transferência do imóvel somente após a penhora.

De início, cumpre destacar que os embargos de terceiro foram opostos por Vlademir Domingos Carbonera, após a constrição judicial sobre o imóvel que havia adquirido de boa-fé. A penhora, realizada em 2019, incidiu sobre um imóvel que, à época, ainda constava em nome dos antigos proprietários, pois o embargante não havia lavrado a escritura pública de compra e venda nem averbado sua aquisição junto à matrícula do imóvel.

É verdade que a penhora ocorreu antes da formalização dos atos de registro pelo embargante. Todavia, em que pese a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça prescrever que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, a aplicação de tal verbete não se dá indistintamente.

Digo, embora a regra seja no sentido de que não cabe ao exequente/embargado a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, quando, ao tempo da constrição, inexistia qualquer anotação da transação no registro de imóveis, uma vez que ele não é obrigado a saber que o bem pertence a terceiro, tem-se que opondo resistência aos embargos, afasta-se a incidência do entendimento esposado na súmula acima mencionada.

Na hipótese, a embargada/apelante ofereceu resistência à pretensão do embargante/apelado, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, tendo, inclusive, suscitado a ocorrência de fraude à execução, o que enseja a sua condenação ao pagamento da verba honorária, não comportando reforma a sentença ora vergastada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de no. 1452840/SP, firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do

CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ). 2. Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos

honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1931283 SP 2021/0101432-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Logo, tendo a embargada optado por manter sua postura resistente, contestando amplamente os embargos e prolongando a demanda de maneira injustificada, mostra-se cabível sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme decidido pelo juízo a quo.

Ademais, não há que se falar em sucumbência recíproca, eis que o embargante decaiu de parte mínima dos pedidos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024